Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709969-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FIRST ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA AGRAVADO: PETRI E CUNHA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS RODRIGUES DA CUNHA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado por FIRST ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA no ID no 59542965, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007